Tribunal: TJPA
Processo: 0817740-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817740-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLIO SUED UGULINO DE MEDEIROS

AGRAVADO: ANA KARINA RODRIGUES PENA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817740-97.2025.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: MARLIO SUED UGULINO DE MEDEIROS.

ADVOGADO: RAFAEL DO VALE QUADROS - OAB PA23183-A E RAFAEL AIRES DA SILVA COSTA - OAB PA25751.

AGRAVADO: ANA KARINA RODRIGUES PENA.

ADVOGADO: THASSIA REBECCA VINAGRE SALES - OAB PA20702-A E ANA BEATRYZ ROCHA DOS SANTOS - OAB PA30002-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO MAGISTRADO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. POSSIBILIDADE. NOVA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA BUSCA DA VERDADE REAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA que determinou a reabertura da fase instrutória em ação de divórcio litigioso, em razão da anulação da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se a nulidade da audiência de instrução e julgamento deveria produzir efeitos restritos ao ato viciado e aos subsequentes, ou se autoriza a reabertura integral da fase instrutória, com nova oportunidade de especificação de provas e apresentação de rol de testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A anulação da audiência de instrução e julgamento, ato central da fase probatória, impõe a reabertura da instrução como consequência lógica para restabelecimento da regularidade procedimental. A redesignação do ato instrutório reabre o prazo para indicação de provas e apresentação de rol de testemunhas, não configurando afronta à preclusão, sobretudo em demandas de elevada complexidade fática. Medida que prestigia os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da busca da verdade real, inexistindo prejuízo processual às partes. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios no mesmo sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e três (23) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817740-97.2025.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: MARLIO SUED UGULINO DE MEDEIROS.

ADVOGADO: RAFAEL DO VALE QUADROS - OAB PA23183-A E RAFAEL AIRES DA SILVA COSTA - OAB PA25751.

AGRAVADO: ANA KARINA RODRIGUES PENA.

ADVOGADO: THASSIA REBECCA VINAGRE SALES - OAB PA20702-A E ANA BEATRYZ ROCHA DOS SANTOS - OAB PA30002-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARLIO SUED UGULINO DE MEDEIROS
em face de
ANA KARINA RODRIGUES PENA
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 31013402,
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação de divórcio litigioso nº 0015080-63.2016.8.14.0006,
a qual determinou a reabertura da fase instrutória, com a intimação das partes para especificação das provas a serem produzidas, inclusive testemunhal e pericial, em razão da anulação da audiência de instrução e julgamento anteriormente realizada sem a presença do magistrado.

Nas
razões do agravo interno (ID. 31761079),
o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a reabertura integral da fase instrutória, porquanto a nulidade reconhecida por este Tribunal teria efeitos
ex nunc
, devendo restringir-se exclusivamente à audiência de instrução e julgamento anulada e aos atos subsequentes, preservando-se a validade dos atos anteriores regularmente praticados.

Argumenta que a ampliação dos efeitos da nulidade violaria os arts. 281 e 282 do Código de Processo Civil, bem como os princípios da segurança jurídica, da preclusão consumativa, da boa-fé processual e do devido processo legal, ao permitir que a parte adversa reapresente rol de testemunhas já atingido pela preclusão, ensejando indevida dilação probatória e prejuízo processual injustificado, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao julgamento colegiado.

A parte
agravada
,
em contrarrazões (ID. 32779285),
sustenta a correção da decisão monocrática impugnada, ao argumento de que a nulidade reconhecida da audiência de instrução e julgamento, por se tratar do ato central da produção probatória, impõe necessariamente a
reabertura integral da fase instrutória
, inexistindo falar em preclusão para atos praticados ou prazos decorrentes de audiência posteriormente declarada nula.

Afirma que restringir a reabertura da instrução configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em demanda de elevada complexidade fática envolvendo reconhecimento de união estável e partilha de bens, na qual a prova testemunhal se revela imprescindível. Aduz, ainda, que a busca da verdade real constitui corolário do devido processo legal e não pode ser afastada para privilegiar interpretação formalista da preclusão, sob pena de transformar a nulidade em instrumento de restrição indevida de direitos probatórios, pugnando, ao final, pelo
não provimento do agravo interno
, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJE.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO MAGISTRADO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. POSSIBILIDADE. NOVA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA BUSCA DA VERDADE REAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA que determinou a reabertura da fase instrutória em ação de divórcio litigioso, em razão da anulação da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se a nulidade da audiência de instrução e julgamento deveria produzir efeitos restritos ao ato viciado e aos subsequentes, ou se autoriza a reabertura integral da fase instrutória, com nova oportunidade de especificação de provas e apresentação de rol de testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A anulação da audiência de instrução e julgamento, ato central da fase probatória, impõe a reabertura da instrução como consequência lógica para restabelecimento da regularidade procedimental. A redesignação do ato instrutório reabre o prazo para indicação de provas e apresentação de rol de testemunhas, não configurando afronta à preclusão, sobretudo em demandas de elevada complexidade fática. Medida que prestigia os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da busca da verdade real, inexistindo prejuízo processual às partes. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios no mesmo sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão monocrática de ID. 31013402, que conheceu e
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação de divórcio litigioso nº 0015080-63.2016.8.14.0006, a qual determinou a reabertura da fase instrutória, com a intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir, inclusive testemunhal e pericial, em razão da anulação da audiência de instrução e julgamento anteriormente realizada sem a presença do magistrado.

Em suas razões, o agravante sustenta que a nulidade reconhecida deveria produzir efeitos
ex nunc
, restritos exclusivamente à audiência de instrução e julgamento anulada e aos atos subsequentes, sendo indevida a reabertura integral da fase instrutória. Alega violação aos arts. 281 e 282 do Código de Processo Civil, bem como afronta aos princípios da segurança jurídica, da preclusão consumativa, da boa-fé processual e do devido processo legal, ao argumento de que a decisão permitiria à parte adversa renovar a apresentação de rol de testemunhas já alcançado pela preclusão.

Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso, contudo, não merece prosperar. Explico.

Inicialmente, quanto à nulidade da audiência de instrução e julgamento, a matéria foi objeto de apreciação por esta Corte Revisora nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0809277-69.2025.8.14.0000
, oportunidade em que se reconheceu a invalidade do referido ato processual.

Naquela ocasião, constatou-se que a audiência foi realizada sem a presença do magistrado responsável pela condução do feito, bem como sem o acompanhamento do Ministério Público, não obstante tratar-se de ação de divórcio litigioso, circunstância que atrai a atuação ministerial.

Diante desse cenário, o recurso foi parcialmente provido para anular a audiência de instrução e julgamento, por afronta aos princípios do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no art. 359 do Código de Processo Civil. A decisão restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO MAGISTRADO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E JUIZ NATURAL. ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA. PEDIDOS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu nulidade da audiência de instrução, oitiva de testemunhas e realização de prova pericial em ação de divórcio litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a validade da audiência conduzida sem a presença de magistrado e a pertinência dos pedidos de produção de prova testemunhal e pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Constatada a condução da audiência por servidor desprovido de competência jurisdicional, sem a efetiva direção do juiz natural, em afronta ao art. 359 do CPC, aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sem o devido acompanhamento do Ministério Público. Configurada nulidade absoluta dos atos processuais, impõe-se a anulação da audiência. Quanto aos pedidos de prova testemunhal e pericial, restam prejudicados diante da reabertura da fase instrutória pelo juízo de origem, a quem compete decidir sobre sua necessidade e adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AI 0809277-69.2025.8.14.0000. Relator: Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª Turma de Direito Privado. Data: 21/08/2025).

Em atendimento ao que foi determinado por esta Corte nos autos do referido agravo de instrumento, o magistrado de origem proferiu decisão saneadora, por meio da qual determinou a
reabertura da fase instrutória
, com a renovação da intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, facultando-lhes, inclusive, requerer o julgamento antecipado do mérito, bem como a produção de prova testemunhal e demais meios probatórios pertinentes.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente
agravo de instrumento
, sustentando, em síntese, que o juízo de origem teria extrapolado os limites do comando emanado por esta Corte, ao promover a reabertura integral da fase instrutória. Alega que a nulidade reconhecida deveria produzir efeitos restritos ao ato viciado a audiência de instrução e julgamento e aos atos subsequentes, não sendo admissível a renovação dos prazos para especificação de provas e apresentação de rol de testemunhas.

A matéria foi devidamente enfrentada por esta Corte, oportunidade em que se concluiu pela correção da decisão saneadora proferida pelo juízo de origem, conforme se verifica na decisão agravada a qual restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O COMANDO DO TRIBUNAL. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE NOVA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação de divórcio litigioso nº 0015080-63.2016.8.14.0006, que determinou a reabertura da fase instrutória, com a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se a decisão de reabertura da fase instrutória extrapolou os limites do que foi decidido no Agravo de Instrumento nº 0809277-69.2025.8.14.0000, que havia anulado a audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão agravada observou fielmente o comando emanado deste Tribunal, limitando-se a restabelecer a regularidade procedimental, sem causar prejuízo às partes. A reabertura da instrução, ao permitir nova especificação de provas e apresentação de rol de testemunhas, visa garantir o contraditório, a ampla defesa e a busca da verdade real, sobretudo em demandas que envolvem questões fáticas complexas, como partilha de bens e reconhecimento de união estável anterior. Jurisprudência consolidada reconhece que a redesignação de audiência implica reabertura de prazo para apresentação do rol de testemunhas, não configurando afronta à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Consoante devidamente consignado, a decisão proferida pelo Juízo de origem limitou-se a cumprir o comando emanado deste Tribunal no julgamento anterior, que reconheceu a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do magistrado.

A reabertura da fase instrutória, com a intimação das partes para nova especificação de provas, constitui consequência lógica e necessária da invalidação do referido ato, não configurando extrapolação dos limites da decisão anulatória, tampouco acarretando prejuízo processual indevido.

Ainda que o agravante sustente que a nulidade reconhecida deveria produzir efeitos restritos ao ato viciado, observa-se que a reabertura da instrução processual é providência que não extrapola o comando judicial, tampouco acarreta prejuízo às partes. Ao contrário, visa restabelecer a regularidade do procedimento, assegurando que todos os atos instrutórios se desenvolvam sob a direção do magistrado, com observância das garantias processuais constitucionais.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, havendo redesignação ou renovação da audiência de instrução, reabre-se o prazo para apresentação do rol de testemunhas, mormente em ações que demandam ampla dilação probatória. Tal entendimento se funda no dever do magistrado de buscar a verdade real e conduzir o processo à justa composição do litígio, em consonância com os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.

Neste sentido, destaco posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS (ART. 407 DO CPC). AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO ASSEGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Possui o artigo 407 do CPC dupla finalidade: uma, meramente operacional, qual a de garantir antecedência suficiente para permitir a intimação, em tempo hábil, das testemunhas; e outra, mais importante, de assegurar à parte contrária a prévia ciência de quais pessoas que irão depor.

2. No caso em testilha, houve o adiamento da audiência, sem que houvesse o início da instrução, visto que dois dos requeridos não haviam sido intimados a tempo para o ato processual; parece claro que, em tal situação, não se vulnerou qualquer das garantias objetivadas pela norma; por isso, não se afigura correto, haver como preclusa a faculdade, como entendeu o Tribunal a quo.

3. Recurso especial conhecido e provido

(STJ - REsp: 209456 MG 1999/0029388-6, Relator.: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 14/08/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.08.2007 p. 254 RIOBDCPC vol. 49 p. 131)

No mesmo sentido, destaco posicionamento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CANCELADA EM VIRTUDE DA PANDEMIA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO QUANTO AO DIREITO DE APRESENTAR ROL DE TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA REDESIGNADA QUE REABRE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00743200520208160000 Corbélia 0074320-05.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 12/07/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PROVA TESTEMUNHAL – ROL INTEMPESTIVO - REDESIGNAÇÃO DA 1ª. AUDIÊNCIA - RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS – POSSIBILIDADE – TIPO DE AÇÃO DE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ocorrendo a redesignação de audiência de instrução e julgamento, por fato alheio à parte, inicia-se novo prazo para juntada do rol de testemunha. “Ao Poder Judiciário é atribuído o dever de buscar a verdade real no caso concreto, esclarecer os fatos e chegar a uma justa solução, de acordo com as lições de Humberto Theodoro Júnior quando diz que: “o juiz contemporâneo não é mais um espectador da disputa processual, deve ele penetrar no processo e descobrir dentro dele a justa solução” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Repensando a Prova Civil: Ônus, Pesquisa da Verdade Real, Valoração. Limites à Iniciativa Probatória do Juiz, ID Vídeos, Rio de Janeiro)” (TJ-MT 10056099520208110055 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)”.

(TJ-MT - AI: 10130985220238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015 - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL - REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA - RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, pacificou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Restando comprovado que o indeferimento da oitiva das testemunhas é matéria urgente a ser analisada, decorrente do prejuízo processual do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser conhecido o agravo de instrumento - Sabe-se bem que a apresentação do rol de testemunhas é ato preclusivo, não apresentado a tempo e a modo, a parte perde o direito de produzir a referida prova. Contudo, havendo o adiamento da audiência, desde que não requerida pela parte que se aproveita, será possível a apresentação de novo rol.”

(TJ-MG - AI: 10000210780656001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Agravo de instrumento Ação de indenização por danos materiais e morais Audiência de instrução Apresentação de rol de testemunhas pela agravada Alegação de que ele seria intempestivo Decisão que redesignou aquele ato, a pedido da agravante, deferindo ainda o rol trazido pela agravada Recurso da interessada Alegação de que o prazo para a apresentação do rol de testemunhas deveria se dar da data da primeira audiência marcada Descabimento Redesignação de audiência que permite a reabertura de prazo para apresentação do rol de testemunhas Inteligência do art. 407 do CPC Precedente desta Corte Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20910733420148260000 SP 2091073-34.2014.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 04/09/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2014)

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ALEGADA PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM RELAÇÃO A PARCELA DOS LOTES LITIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS QUE SE APARENTA IMPRESCINDÍVEL PARA A RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL POSTERIORMENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 477 /CPC. REFORMA NO PONTO . DECISÃO ORIGINÁRIA PARCIALMENTE REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Havendo a oposição de embargos de declaração nos autos de origem, com a interrupção do prazo recursal, inclusive com a redesignação da audiência de instrução, não há que se falar em preclusão do direito do agravado em apresentar o rol de testemunhas, visto que houve a reabertura do prazo para apresentação do indicado rol, conforme jurisprudência desta Corte.

2. Não há que se cogitar da reforma da decisão originária para se restringir a produção probatória a parcela dos lotes litigados, pois a questão submetida a julgamento na origem demanda, à primeira vista, da produção de provas acerca de todos os imóveis litigiosos.

3. Nos termos do art. 477 /CPC, “O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento” de forma que não se mostra possível a realização da audiência de instrução previamente a produção da prova pericial, como determinado na origem, merecendo reforma a decisão atacada no ponto.

4. Agravo de Instrumento à que se dá parcial provimento.

(TJ-PR 0104908-87 .2023.8.16.0000 Mandaguaçu, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 09/04/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

Ressalte-se, ademais, que o feito versa sobre ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, envolvendo controvérsias fáticas relevantes acerca da existência de união estável pretérita e da efetiva contribuição das partes para a formação do patrimônio comum. Nessas hipóteses, a prova testemunhal revela-se meio idôneo e, muitas vezes, imprescindível ao adequado esclarecimento dos fatos.

Nessa conjuntura, mostra-se imprescindível a
produção de prova testemunhal
, meio idôneo para esclarecer circunstâncias relacionadas ao período de convivência, às benfeitorias realizadas e à posse sobre os bens controvertidos.

Assim, em observância ao princípio da
busca da verdade real
e à necessidade de uma decisão fundada em substrato probatório completo, especialmente diante da alegação de revelia de uma das partes em determinados atos processuais, agiu com acerto a magistrada ao determinar a reabertura da fase instrutória e oportunizar às partes a especificação e produção das provas que entenderem pertinentes, de modo a assegurar o contraditório efetivo e a justa solução da lide.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TESTEMUNHA NÃO INDICADA NO ROL DE TESTEMUNHA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEA NA AUDIÊNCIA – INDEFERIMENTO DA OITIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA CONHECIDA DAS PARTES – CONDRATIDA QUE PODE SER FEITA NO ATO – PROCESSO COMPLEXO – NECESSIDADE DA BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS, PARA OITIVA. Ainda que a testemunha não tenha sido indicada no rol, no prazo assinalado, trata-se de prova imprescindível para o processo, não há prejuízo a parte adversa, pois, trata-se de testemunha com qualificação conhecida de ambas as partes. Além disso, eventual contradita poderia ser feita na audiência. Ao Poder Judiciário é atribuído o dever de buscar a verdade real no caso concreto, esclarecer os fatos e chegar a uma justa solução, de acordo com as lições de Humberto Theodoro Júnior quando diz que: “o juiz contemporâneo não é mais um espectador da disputa processual, deve ele penetrar no processo e descobrir dentro dele a justa solução” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Repensando a Prova Civil: Ônus, Pesquisa da Verdade Real, Valoração. Limites à Iniciativa Probatória do Juiz, ID Vídeos, Rio de Janeiro)”

(TJ-MT 10056099520208110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

Dessa forma, ausentes fundamentos novos ou aptos a infirmar os motivos que embasaram a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

ASSIM
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026